Tribunal: TJDFT
Processo: 0704605-68.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). OUTRAS DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), formulado em execução de título extrajudicial, após a realização de diligências patrimoniais sem êxito por outros sistemas disponíveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) para localização de bens do executado, diante do insucesso das pesquisas patrimoniais anteriormente realizadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O processo executivo tem por finalidade a satisfação do crédito do exequente, nos termos do art. 797 do CPC. 4. Os sistemas informatizados de investigação patrimonial constituem instrumentos voltados à efetividade da execução, permitindo a simplificação e racionalização das diligências de localização e constrição de bens. 5. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), disponibilizado pelo CNJ e integrado à Plataforma Digital do Poder Judiciário, amplia as possibilidades de identificação patrimonial e já se encontra acessível aos magistrados deste Tribunal. 6. Demonstrado o esgotamento prévio das pesquisas patrimoniais por outros meios e inexistindo óbice jurídico à utilização da ferramenta, é cabível o deferimento da consulta ao sistema SNIPER para viabilizar a satisfação do crédito exequendo.
IV. DISPOSITIVO 4. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 797.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI, 0752414-88.2025.8.07.0000, Rel(a). Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, p. 20.02.2026.